Tribunal: STF
Processo: HC 265561
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Referente à Petição/STF nº 170.970/2025 (Doc. 18, ID: 68e7ab65).



    Trata-se de petição apresentada pela defesa, na qual afirma ter cumprido integralmente as determinações fixadas na decisão liminar proferida nestes autos, que autorizou, de forma excepcional e condicionada, a emissão de passaporte com validade de cinco dias, desde que observados os requisitos expressamente previstos na ordem.



    Passo ao exame.



    A decisão anterior estabeleceu três condicionantes objetivas e indispensáveis para a expedição do ofício à Polícia Federal: (i) laudo médico atualizado, inclusive com a indicação da possibilidade de empreender longa viagem; (ii) documentos que demonstrem a real situação da execução e das medidas coercitivas já aplicadas; e (iii) comprovante de garantia do juízo quanto à dívida e/ou comprovante de depósito judicial de caução substitutiva da medida, tudo perante a Instância judicial de origem.



    Quanto ao primeiro requisito, verifico que, embora tenha sido juntado laudo médico recente, o documento não atende integralmente ao comando judicial. Com efeito, a decisão foi clara ao exigir manifestação explícita acerca da possibilidade de o paciente, idoso e portador de comorbidades significativas, realizar viagem internacional longa, considerando suas condições clínicas atuais.



    O laudo acostado não apenas deixa de atender ao requisito imposto, mas, ao contrário, descreve quadro clínico que parece desaconselhar completamente a realização da viagem. A médica relata que o paciente é portador de glaucoma avançado, com cegueira total em um dos olhos e apenas 30% de acuidade visual no outro, além de histórico de infarto agudo do miocárdio, uso contínuo de medicamentos cardiológicos e antecedente de tratamento oncológico. O laudo é categórico ao afirmar que o paciente encontra-se em estado de saúde debilitado, com limitações visuais e físicas significativas, que está temporariamente inapto para atividades habituais, e que necessita de tratamento especializado urgente, inclusive com indicação cirúrgica.



    Não há, em nenhuma passagem, autorização expressa para empreender viagem, muito menos deslocamento internacional de longa duração. 



    No tocante à comprovação de garantia da dívida, também não se pode considerar preenchido o requisito. O que se observa dos documentos juntados é a existência de certidões e atos processuais relacionados a penhora no rosto dos autos, bem como movimentações de tentativa de constrição patrimonial, inclusive com registros posteriores de revogação de determinada penhora e determinação de nova tentativa de bloqueio online. Nada disso comprova garantia efetiva, idônea e atual da dívida. 



    Não há depósito judicial, caução, seguro-garantia, indicação de bem útil e suficiente já vinculado ou qualquer ato efetivo que assegure o juízo. A penhora no rosto dos autos, além de não representar garantia real, mostra-se instável e insuficiente diante das próprias movimentações processuais juntadas, nas quais consta revogação de atos e ausência de concretização de constrições.



    A decisão liminar foi explícita ao condicionar a excepcional superação da Súmula 691/STF e a expedição do ofício à Polícia Federal ao cumprimento cumulativo de todos os requisitos, não sendo possível flexibilizá-la em prejuízo da segurança jurídica, dos credores ou da própria coerência da medida excepcional concedida. Friso que as condições visam proteger os legítimos direitos dos credores. Demais disso, as cautelas redobradas derivam do mau uso de viagens aos Estados Unidos por pessoas que buscam escapar das leis brasileiras, o que afronta a nossa Pátria. 



    Assim, ausentes os elementos indispensáveis previstos na ordem, especialmente a manifestação médica conclusiva e a comprovação de garantia idônea da dívida do paciente, não há como autorizar, neste momento, a expedição do ofício à Polícia Federal. Ficam mantidas as decisões das demais instâncias do Poder Judiciário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente